Tribunal: TJMT
Processo: 0015623-38.2011.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015623-38.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO), WILHELM CARLOS TOMESS - CPF: 077.525.550-53 (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS (APELADO), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), AURELIO FERNEDA - CPF: 117.228.949-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE AURELIO FERNEDA (APELANTE), MARTA JATCZAK - CPF: 018.554.529-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROVA DA PROPRIEDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.228 DO CC – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A Reivindicatória é ação real
erga omnes
na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.

Não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida dos limites da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE AURELIO FERNEDA

visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Reivindicatória nº 0015623-38.2011.8.11.0002, movida por ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS, julgou procedente o pedido inicial para determinar que a parte autora seja imitida na posse do Lote 34, descrito na inicial, localizado no Residencial São Carlos, bem como condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (um mil reais), observado o disposto no § 3° do artigo 98 do CPC.

Nas razões do recurso, o recorrente alega que os lotes foram adquiridos em períodos diferentes pelo Sr. A. C. V., que posteriormente veio a unificá-los, conforme escritura pública de unificação de imóveis juntada aos autos.

Aduz que o Sr. A. F., ao adquirir as terras comprou toda a área e quando o Intermat foi realizar a regularização da posse, numerou toda a proporção de terra como lote 34.

Sustenta que não houve impugnação da parte requerida quanto à numeração do lote, conforme licença de ocupação outorgada pelo INTERMAT.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e a improcedência total da ação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 152788505, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de opinar no presente feito (Id. 158882695).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A Reivindicatória é ação real
erga omnes
na qual a lei assegura que ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (art. 1.228 do CC).

Por sua vez, o Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito enquanto ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

E ainda, a Súmula nº 487, do STF, prevê que
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.

Pois bem.

Ressai dos autos que as matrículas juntadas às fls. 18/22 (Ids. 152788490 e seguintes), demonstram que o lote está localizado dentro de área registrada em nome Espólio de Carlos Wilheim Tomess, portanto, possível a presunção
juris tantum
de que este é o proprietário, e até prova em contrário tem o domínio e legitimidade para perseguir a posse.

Como bem consignado na sentença, da oitiva das testemunhas não foi possível identificar que houve a individualização dos referidos lotes, como quer fazer crer o recorrente, sendo que tanto o representante do espólio João Matias, quanto o informante João Nogueira trataram a área como um todo. Todavia, pelos documentos juntados pela própria parte recorrente, é possível notar que a aquisição dos lotes se deu em épocas diferente.

Destaca-se que a Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova (código 95136) tinha como o objeto individualizar e mensurar o loteamento que abrange a área em discussão e teve sua perícia homologada judicialmente, conforme cópia da sentença acostada no ID. 152788490, bem assim não houve qualquer impugnação da parte ré/recorrente quanto a numeração do lote em discussão.

Quanto à alegação de prescrição aquisitiva, em que a parte ré/recorrente afirma que detém a posse do imóvel há 14 anos e requer que seja considerada a soma das posses dos proprietários anteriores que estariam na posse do lote desde 1994, agiu bem o Magistrado ao esclarecer que
“os documentos trazidos pela parte requerida que demonstram a posse anterior são referentes aos lotes 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 da quadra 17 (fls 121/144), enquanto o lote em discussão nestes autos é o lote 34 do residencial São Carlos.

Verifica-se que, o único documento trazido referente ao lote 34 é a Licença de Ocupação outorgada pelo INTERMAT, o qual foi emitido no ano de 2004, conforme fl. 145, logo, não há como se considerar a soma de posses pretendida para análise da prescrição aquisitiva quando a parte comprovou a posse anterior de outros lotes e não daquele que é objeto da exordial”.

Importante consignar, ainda, que para fins de usucapião, é inadmissível o cômputo do prazo entre a propositura da demanda reivindicatória e o julgamento definitivo, pois a ação consiste em resistência por parte do proprietário, dessa forma a contagem do prazo terá como termo a data da proposição da presente demanda.

Portanto, tendo em vista a informação da parte autora/recorrida de que possui o lote desde o ano 2004 e termo a data do protocolo da presente demanda que se deu em maio de 2011, perfazendo apenas 07 anos, não há como considerar a exceção de usucapião no caso vertente.

Dessa feita, ante a evidência do domínio da parte autora/recorrida sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como a prova da posse injusta exercida pelo réu/recorrente, haja vista que a defesa demonstrou a posse anterior de terceiros sobre diversos lotes, mas não sobre o lote 34, ora objeto da ação, restando inócuo o pedido de soma de posses pretendida e se considerado o ano 2004, não se alcança o mínimo necessário para o acolhimento da prescrição aquisitiva.

Destaca-se que a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela que não encontra no ordenamento jurídico qualquer razão lícita para existir, ou seja, a posse que não está baseada em qualquer fundamento jurídico suficiente e apto a justificar sua existência ou manutenção. E ainda, o conceito estrito de posse injusta, constante no rol exaustivo do art. 1.200 do CC, tem aplicação restrita ao âmbito dos interditos possessórios e da usucapião.

Por fim, no que se refere a retenção e indenização de benfeitorias, com acerto o julgador a quo quanto a impossibilidade do pedido,
“pois não tendo a ação reivindicatória natureza dúplice, é vedado ao réu deduzir pedido de retenção e indenização por benfeitorias em sede de contestação, sob pena de ampliação indevida os limites da causa”.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - PEDIDO CONTRAPOSTO EM AÇÃO PETITÓRIA – RITO ORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO - VALOR DAS ASTREINTES - MANUTENÇÃO.1. Nas ações petitórias, que tramitam sob o rito ordinário, a pretensão da parte ré relativa à retenção e à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel deve ser formulada em sede de reconvenção ou ação própria, sendo inadmissível mero pedido contraposto.2. Deve ser mantido o valor da multa diária arbitrada na sentença, assim como o limite máximo desta, quando razoável e proporcional à causa e à situação econômica das partes, afigurando-se adequado para inibir o descumprimento da sentença”
(TJMG - Apelação Cível 1.0720.13.000461-0/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/0017, publicação da súmula em 22/09/2017).

Em resumo, ante a evidência do domínio da parte autora sobre o imóvel descrito e caracterizado na petição inicial, bem como da posse injusta que a parte ré exerce sobre ele, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a presença dos requisitos da ação reivindicatória e julgou procedente a ação.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023